Tribunal: STF
Processo: RHC 237027
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 867.632/AL, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA. PACIENTE EM LOCAL INCERTO. PERICULOSIDADE DA CONDUTA. APONTADA DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO. INOCORRÊNCIA. HOMOGENEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.



    2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida.



    3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, além da gravidade concreta da conduta praticada e do modus operandi, eis que o paciente, após discussão no trânsito, teria agredido a vítima com um soco, fazendo-a cair e bater a cabeça no chão. Após, o denunciado teria continuado a bater na vítima com chutes no rosto, na cabeça e em diversas partes do corpo, o que teria provocado escoriações na face do agredido (e-STJ fl. 24). Importante destacar que a prisão do paciente foi decretada após a denúncia consignar que, ao ser colocado em liberdade, o paciente teria divulgado vídeos em redes sociais de grande repercussão negativa e alta comoção social em total menosprezo com os efeitos penais de suas condutas (e-STJ fl. 33), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    4. A permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. Ora, ‘a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’. (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). Outrossim, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que o alegado transcurso de pouco mais de 2 anos da prisão à data do fato, aliado à gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.



    5. Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 20).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega, primeiro, que:



    “[...] a suposta ‘gravidade do delito’ não passa de mera construção fruto do imaginário da Autoridade Coatora, na medida em que absolutamente carente e desprovida de qualquer elemento de prova, mesmo porque, o laudo médico referente ao único atendimento realizado no ofendido revela que as lesões não passam de meras ‘escoriações na face e corte em lábio superior’ não sendo suficientes, portanto, para conferir uma suposta gravidade apta a ensejar a necessidade da segregação cautelar como garantia da ordem pública. Daí que se observa que o decreto prisional peca por assentar que a medida constritiva que adotara se legitimaria ante a gravidade concreta do fato em apuração revelada pelo modo de execução, fundamentação há muito rechaçada pela jurisprudência ante a sua manifesta incompatibilidade com o princípio garantia da presunção de inocência [...].” (doc. eletrônico 26, p. 7).



    Nesse contexto, assevera que:



    “[...] não há fato concreto algum, anterior ou posterior e desvinculado ao suposto ilícito atribuído ao Paciente, capaz de dizê-lo periculoso, afinal, muito longe disso, conforme demonstra a certidão negativa de antecedentes criminais, e como reconhece o próprio decreto prisional combatido, ostenta a condição de primário sem antecedentes. Tais circunstâncias revelam que como o Paciente jamais fora condenado criminalmente não há como dizer que o mesmo representa um perigo à sociedade nem como projetar-lhe um futuro delinquente, a não ser que se queira, em nítida afronta ao ordenamento jurídico vigente, e como aconteceu na espécie, avaliá-lo, a partir desse ilegítimo pré- julgamento, como alguém que não merece o gozo da liberdade.” (doc. eletrônico 26, p. 10).



    Em seguida, sustenta a inexistência de risco à aplicação da lei penal, porquanto:



    “[...] a decisão que decretou a prisão do Paciente fora proferida em 21.04.2021 sendo que em 09.09.2021 o Paciente fora intimado pessoalmente, em sua residência, para comparecer à audiência de instrução. É dizer: o Paciente jamais se furtou da aplicação da lei penal, mantendo-se em sua própria residência, cuja localização era de conhecimento tanto da Autoridade Coatora como, também, da Autoridade Policial, sobretudo quando se observa que o acusado foi intimado, pessoalmente, em sua própria residência, quanto a designação da audiência de instrução.



    Anote-se, ademais, que o Paciente participou de todos os atos processuais para os quais fora notificado, de forma que jamais promoveu qualquer tipo de ato apto a retardar o andamento da ação penal isso a revelar a inidoneidade da fundamentação adotada, porquanto desamparada da mais mínima motivação racional e empiricamente demonstrada nos autos.” (doc. eletrônico 26, p. 11).



    Outrossim, argumenta que:



    “[...] o próprio órgão acusador ao final da instrução processual reformulou o seu pensar, para atribuir ao Defendente a suposta prática do tipo penal positivamente descrito no art. 129 do Código Penal, e que se refere à lesão corporal, cuja pena abstratamente cominada é de detenção de 03 (três) meses à 1 um) ano.



    Nesse passo, dado a objetividade fática que se apresenta, tal conduta não tem, nem de longe, o condão de justificar e legitimar a prisão preventiva do Defendente.” (doc. eletrônico 26, p. 11).



     



    Afirma, mais, que:



    “[...] a decisão guerreada faz tábula rasa do requisito da contemporaneidade, hoje erigido à condição de requisito legitimador de decretos prisionais (art. 312, § 2º, do CPP). Com efeito, é cediço que a necessidade ou não da decretação da prisão deve ser aferida a partir da análise de dados concretos e contemporâneos à decisão mesma [...].” (doc. eletrônico 26, p. 17).



    Requer, ao final, “seja dado provimento ao presente Recurso Ordinário Constitucional para que, reformando o v. Aresto vergastado, seja concedida a Ordem em favor do Paciente, expedindo-se em seu favor o competente Alvará de Soltura.” (doc. eletrônico 26, p. 19). 



    O Ministério Público do Estado de Alagoas apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso (doc. eletrônico 44).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Luiz Augusto Santos Lima, manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário (doc. eletrônico 50). 



    É o relatório. Decido.



    No que se refere aos fundamentos da custódia, o art. 312 do Código de Processo Penal dispõe que a prisão preventiva pode ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado . 



    Na hipótese dos autos, o Superior Tribunal de Justiça manteve a segregação cautelar do paciente pelos seguintes fundamentos:



    “Ao examinar a matéria, o Tribunal manteve a custódia, ponderando o seguinte (e-STJ fls. 22/29):



    [...]



    13. O presente writ foi ajuizado com a finalidade de afastar o decreto de prisão preventiva proferido em desfavor do paciente Romalton Barbosa da Silva, sob o argumento de que observa-se a ilegalidade da prisão, impossibilidade de determinação da prisão ante a homogeneidade das medidas e a ausência de contemporaneidade da medida.



    14. O paciente foi autuado em flagrante por suposto delito de tentativa de homicídio qualificado, previsto no artigo art. 121, I, III e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP.



    [...]



    17. Primeiramente, da detida análise do feito, constato a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva, quais sejam: o fumus comissi delicti, consubstanciado nos depoimentos das testemunhas, e afirmação do próprio paciente de que entrou em vias de fato com a vítima, relatando que perdeu a cabeça, e o periculum libertatis, fundamentado na garantia da ordem pública, em razão da gravidade em concreto do delito, considerando o modus operandi, dado que mesmo após a vítima ter caído ao chão, batendo a cabeça, o flagranteado teria continuado a desferir socos, presentes, assim, os indícios suficientes de autoria e materialidade.



    18. Por oportuno, importante mencionar que o Magistrado a quo, após a concessão da liberdade provisória (fls. 44/50), ao receber a denúncia (fls. 77/81), verificou a necessidade de sua decretação, fundamentando a decisão nos seguintes termos:



    Em análise à situação posta, verifico que há prova da materialidade com base na ficha de atendimento médico (págs. 14), da qual se observa que Welington chegou ao hospital com corte em lábio superior e escoriações em face após agressão. Outrossim, restam presentes indícios suficientes de autoria ao se analisar a declaração da companheira da vítima (pág.10), a qual elucidou que após discussão no trânsito: ‘o indivíduo que estava na motocicleta se sobressaiu na briga e conseguiu desferir um soco na vítima que caiu e bateu a cabeça no chão, hora em que o agressor ficou desacordado, que ainda assim o agressor continuou batendo na vítima com chutes no rosto, na cabeça e em diversas partes do corpo. ‘De igual sorte, em seu interrogatório, o flagranteado (págs. 18) reconhece ter entrado em vias de fato com a vítima, relatando que ‘perdeu a cabeça’’.



    Pois bem, em análise dos fundamentos da prisão preventiva, consoante prescreve o Código de Processo Penal em seu artigo 312, verifico a necessidade de garantir a ordem pública em razão da gravidade em concreto do delito, considerando o modus operandi, dado que mesmo após a vítima ter caído ao chão, batendo a cabeça, o flagranteado teria continuado a desferir socos. Pontua-se, ademais, que, conforme exposto na manifestação ministerial o ‘acusado, em liberdade fez tábua rasa da justiça, menosprezando os efeitos penais de suas condutas, divulgando vídeos em redes sociais de grande repercussão negativa e alta comoção social.’ Assim, diante dos fatos acima narrados, encontra-se demonstrada a gravidade do crime, devendo, portanto, a liberdade do réu ser sacrificada em face do interesse maior da comunidade, visto que existem, até o presente momento, fatos concretos a evidenciar a gravidade da infração penal e sua repercussão social. [...] Ante o exposto, com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado RONALTON BARBOSA DA SILVA, como medida a fim de assegurar a ordem pública.



    19. Assim, diante da gravidade concreta do ilícito imputado ao ora paciente, e não em abstrato, a autoridade impetrada reconheceu a necessidade da segregação, mostrando-se necessária a custódia preventiva para garantia da ordem pública, pois, presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como pelo fato de o custodiado ter continuado a agredir a vítima, mesmo após desta ter caído ao chão.



    20. Pontua-se, também, o desprezo do Agressor à justiça ao postar sua conduta em redes sociais, causando repulsa e comoção social, demonstrando a a gravidade do crime, devendo, portanto, sua liberdade ser sacrificada em face do interesse maior da comunidade, visto que existem fatos concretos a evidenciar a gravidade da infração penal e sua repercussão social.



    21. Portanto, denota-se que a situação prisional do paciente foi apreciada pelo Juízo a quo, momento em que apresentou fundamentação adequada acerca do decreto de custódia cautelar, a fim de justificar a necessidade do afastamento do paciente do convívio social.



    22. Assim, observa-se a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, já que, diversamente do que fora apontado, há indícios concretos da necessidade da segregação, portanto, presentes os requisitos que autorizaram o decreto cautelar.



    23. Dessa forma, diante das informações contidas na decisão do Juízo de primeiro grau, fica demonstrada a inviabilidade do afastamento ou da substituição da custódia cautelar por medidas diversas ao cárcere. Ademais, acerca da matéria, bem como das condições favoráveis, que, por si sós, não impõem a concessão da ordem, segue recente julgado desta Colenda Câmara:



    (...)



    25. Nesse contexto, não há o que se falar em tempo de pena do crime inferior àquele permitido para prisão, uma vez que não houve a desclassificação almejada, nem, tampouco, na falta de contemporaneidade da prisão, uma vez que, embora os fatos datem de 18/04/2021, e seu decreto prisional tenha sido exarado em 21/08/21, este apenas veio ser cumprido em 02/08/2023, por informação à policia da localização do Paciente.



    26. Nesse contexto, o fato de não ter sido cumprida a medida de segregação cautelar apenas corrobora a sua necessidade para que seja dado o efetivo cumprimento da lei, garantindo-se, assim, a ordem pública.



    27. Acerca do caso, em parecer exarado aos autos, fls. 134/136, a Procuradoria de Justiça discorreu:



    (...)



    28. Por tudo isso, observa-se que, apesar de a prisão preventiva corresponder à medida cautelar de natureza pessoal mais rigorosa e excepcional, afigura-se adequada ao caso dos autos, motivo pelo qual o decisum impugnado deve ser mantido incólume e a tese do impetrante rejeitada.



    29. Diante do exposto, CONHEÇO do presente Habeas Corpus para, no mérito, DENEGAR a Ordem impetrada, por entender inexistir argumento hábil a ensejar a sua concessão.



    [...]



    De início, a alegação de que o paciente não teria tomado destino incerto após a conduta investigada, pois fora intimado pessoalmente em sua residência, trata-se de análise dos fatos e provas é providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.



    Prosseguindo, cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial.



    No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, para fins de garantia da ordem pública, além da gravidade concreta da conduta praticada e do modus operandi, eis que o paciente, após discussão no trânsito, teria agredido a vítima com um soco, fazendo-a cair e bater a cabeça no chão. Após, o denunciado teria continuado a bater na vítima com chutes no rosto, na cabeça e em diversas partes do corpo, o que teria provocado escoriações na face do agredido (e-STJ fl. 24). Importante destacar que a prisão do paciente foi decretada após a denúncia consignar que, ao ser colocado em liberdade, o paciente teria divulgado vídeos em redes sociais de grande repercussão negativa e alta comoção social em total menosprezo com os efeitos penais de suas condutas (e-STJ fl. 33), motivações consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A propósito, ‘Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015).



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Nesses termos, a medida extrema decorre de aspectos bem explicitados nos autos e não da mera gravidade abstrata atribuída pela própria lei ao tipo penal, na linha dos seguintes julgados, dentre inúmeros de igual teor:



    [...]



    Quanto à alegação de ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, a Corte de origem pontuou (e-STJ fl. 28):



    [...]



    25. Nesse contexto, não há o que se falar em tempo de pena do crime inferior àquele permitido para prisão, uma vez que não houve a desclassificação almejada, nem, tampouco, na falta de contemporaneidade da prisão, uma vez que, embora os fatos datem de 18/04/2021, e seu decreto prisional tenha sido exarado em 21/08/21, este apenas veio ser cumprido em 02/08/2023, por informação à policia da localização do Paciente. 26. Nesse contexto, o fato de não ter sido cumprida a medida de segregação cautelar apenas corrobora a sua necessidade para que seja dado o efetivo cumprimento da lei, garantindo-se, assim, a ordem pública.



    [...]



    Assim, a permanência do réu em local incerto, confere contemporaneidade à aplicação da medida extrema. Ora, ‘a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória’. (AgRg no RHC 133.180/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021).



    Outrossim, não verifico a alegada ausência de contemporaneidade, na medida em que o alegado transcurso de pouco mais de 2 anos da prisão à data do fato, aliado à gravidade da conduta e a periculosidade do paciente evidenciam a contemporaneidade da prisão. Ainda, uma vez demonstrada a existência do periculum libertatis, no momento da imposição da prisão preventiva, não há se falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional.



    Conforme a orientação estabelecida no âmbito do Supremo Tribunal Federal ‘[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal’ (STF, HC 185.893 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 26/04/2021; sem grifos no original).



    Assim, a demonstração da ‘[...] contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’ (AgRg no HC n. 707.562/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022, DJe 11/3/2022).



    Além disso, esta Corte já decidiu que ‘quanto à alegação de ausência de contemporaneidade, embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo’ (AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020).



    Mencione-se que ‘é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar’ (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).



    Do mesmo modo, segundo este Tribunal, ‘a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela’ (HC n. 472.912/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019).



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).



    A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional.



    Note-se que ‘a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento’ (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).” (doc. eletrônico 21; grifos no original).



    A decisão impugnada está em sintonia com a jurisprudência assentada nesta Suprema Corte, no sentido de que a gravidade in concreto dos delitos, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do recorrente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal. 



    Confiram-se os seguintes julgados proferidos em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO HOMICÍDIO QUALIFICADO PRATICADO CONTRA VÍTIMA GRÁVIDA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A motivação utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública.



    II – Por conseguinte, não seria adequado fixar outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual, ainda mais por se tratar de homicídio contra vítima grávida de 9 meses de gestação, praticado em um contexto de violência doméstica.



    [...]



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.977 AgR/BA, da minha relatoria, DJe de 16/10/2023).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (Precedentes). Hipótese de paciente preso preventivamente pelo crime de homicídio qualificado, havendo as instâncias de origem assentado que o acionante ‘teria praticado homicídio mediante espancamento e queimaduras’. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem.



    2. Agravo regimental desprovido.” (HC 176.382 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14/5/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi e da evasão do distrito da culpa, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 137.027, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 08/05/2017, HC 137.310-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/03/2017 e HC 130.412, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 19/11/2015). 2. In casu, a recorrente foi denunciada pela suposta prática da infração penal prevista no artigo 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, tendo sido decretada sua prisão preventiva pelo juízo natural. 3. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 5. Agravo regimental desprovidos.” (HC 143.802 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 1º/8/2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E PRISÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO IDÔNEO PARA PRISÃO PREVENTIVA E DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES SUBJETIVAS PARA SOLTURA DO AGRAVANTE: IMPROCEDÊNCIA. PEDIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Considerado o que decidido nas instâncias antecedentes e as circunstâncias em que praticado o delito, a decisão de prisão preventiva do Agravante harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar. Precedentes. 3. Pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 127.486 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/5/2015).



    “Habeas corpus. 2. Direito processual penal. 3. Homicídio doloso. 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública e de aplicação da lei penal. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Réu foragido. Nítido intuito de furtar-se à aplicação da lei penal. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Ordem denegada.” (HC 133.210/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/10/2016).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Gravidade em concreto da conduta e real periculosidade do ag